Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728467-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LESLEY MARTINS CANTUARIA REPRESENTANTE LEGAL: GIORGIO RUBIN CANTUARIA FERREIRA GOMES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Defiro a habilitação requerida no ID 64336004. Promova a Secretaria as devidas anotações no sistema. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, nas contrarrazões apresentadas no ID 61749644. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido no ID 63872509. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora